Tribunal: STJ
Processo: 0001962-73.2022.8.16.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042307 - PR(2025/0345127-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIA HERCILIA DA SILVA
ADVOGADO
: CEZAR TELLES FILHO - PR098696
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS RODRIGUES STALL
ADVOGADO
: MARIA LUZIA CAVALCANTE - PR030658
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO
ESPECIAL INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE.
FERIADO
LOCAL.
COMPROVAÇÃO
POSTERIOR.
POSSIBILIDADE.
INTIMAÇÃO DA PARTE. INÉRCIA.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que os efeitos
da
alcançam os recursos interpostos antes de sua
Lei no 14.939/2024
vigência, devendo ser considerada igualmente nos agravos internos ou
regimentais contra decisões monocráticas que rejeitaram o recurso por
ausência de comprovação do feriado local.
2. Na hipótese, a parte, devidamente intimada a comprovar eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, não cumpriu
a determinação.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:54
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 98b29351-4739-4330-b04f-0fa8b43b19cd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042307 - PR (2025/0345127-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIA HERCILIA DA SILVA
ADVOGADO
: CEZAR TELLES FILHO - PR098696
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS RODRIGUES STALL
ADVOGADO
: MARIA LUZIA CAVALCANTE - PR030658
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL
INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. FERIADO
LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DA
PARTE. INÉRCIA.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que os efeitos da
alcançam os recursos interpostos antes de sua vigência,
Lei no 14.939/2024
devendo ser considerada igualmente nos agravos internos ou regimentais
contra decisões monocráticas que rejeitaram o recurso por ausência de
comprovação do feriado local.
2. Na hipótese, a parte, devidamente intimada a comprovar eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, não cumpriu a
determinação.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MARIA HERCILIA DA SILVA contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial, em virtude de sua intempestividade (e-STJ fls.
256/257).
Em suas razões, a agravante alega que o recurso foi interposto
tempestivamente. Além disso, a despeito da referida preliminar, pontua que o presente
processo "envolve o reconhecimento do direito real de habitação de companheira
sobrevivente idosa de 77 anos, que residiu no imóvel por mais de 40 anos, matéria de
". (e-STJ fl. 263)
elevada relevância social e jurídica
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 269/273.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Com efeito, a
alterou o parágrafo 6o, do
do
Lei no 14.939/2024
art. 1.003,
Código de Processo Civil, para adotar a seguinte redação: "O recorrente comprovará a
Documento eletrônico VDA53196060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:04
Código de Controle do Documento: 74231f03-f93e-4ad6-bc83-a956dc0a39f7

ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e, se não o fizer, o tribunal
determinará a correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já
"
conste do processo eletrônico.
Nesse sentido, em recente julgado, a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça acolheu a Questão de Ordem proposta nos autos do
para
AREsp 2.638.376/MG
aplicar os efeitos da
também aos recursos interpostos antes de sua
Lei no 14.939/2024
vigência, devendo ser observada, igualmente, por ocasião do julgamento dos agravos
internos/regimentais contra decisões monocráticas de inadmissibilidade recursal em
decorrência da falta de comprovação de ausência de expediente forense.
Confira-se a ementa desse julgado:

"PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORGEM NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. LEI N. 14.939/2024.
ALTERAÇÃO DO § 6o DO
DO
APLICAÇÃO A
ART. 1.003
CPC/2015.
RECURSOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DO NOVO DIPLOMA LEGISLATIVO. 1. A
Lei n. 14.939, de
não modificou os requisitos de admissibilidade
30/7/2024,
do recurso, mantendo a exigência de comprovação, no ato da interposição do
recurso, da suspensão do expediente forense na localidade em que a peça
recursal deve ser protocolizada. Nada obstante, criou incumbência para o
Poder Judiciário, sem fixar prazo ou termo para o cumprimento, de determinar
a correção do vício formal, ex officio, ou desconsiderá-lo caso a informação já
conste do processo eletrônico. 2. Em tais circunstâncias, salvo se houver coisa
julgada formal sobre a comprovação de feriado local e ausência de expediente
forense, a Corte de origem e o Tribunal ad quem, enquanto não encerrada a
respectiva competência, inclusive em agravo interno/regimental, estarão
obrigados a determinar a correção do vício. 3. Questão de ordem acolhida pela
Corte Especial" (QO no AREsp 2.638.376 /MG, Relator Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, Corte Especial, julgado em
DJEN de
5/2/2025,
.
27/3/2025)

No caso dos autos, verifica-se que a intimação da ora recorrente pelo sistema
de informática se deu em
(e-STJ fl. 234), tendo iniciado o prazo recursal em
22/4/2025
com o término em
23/4/2025,
14/5/2025.
No entanto, o recurso especial foi protocolizado em
sem que fosse
15/5/2025,
comprovada a ocorrência de feriado local, ponto facultativo ou a suspensão do exp
ediente forense em data relevante para a contagem do prazo recursal.
A parte recorrente, apesar de intimada pelo tribunal de origem pa ra
comprovar a ocorrência de feriado local ou determinação de suspensão do prazo (e-
STJ fl. 251), não apresentou qualquer manifestação (e-STJ fl. 255).
Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da causa, não cabendo a majoração prevista no
§ 11, do
art. 85,
Código de Process
estar no limite máximo estabelecido no § 2o do mesmo
o Civil por já
dispositivo legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53196060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:04
Código de Controle do Documento: 74231f03-f93e-4ad6-bc83-a956dc0a39f7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.042.307 / PR
Número Registro: 2025/0345127-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019627320228160064 00051341820258160064 19627320228160064 51341820258160064
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA HERCILIA DA SILVA
ADVOGADO : CEZAR TELLES FILHO - PR098696
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS RODRIGUES STALL
ADVOGADO : MARIA LUZIA CAVALCANTE - PR030658
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
COMODATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:51:01
Código de Controle do Documento: 44b8a1b3-3689-4bd3-a8f3-c4fcd7ab5995